Tribunal: STF
Processo: HC 183670
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
DOMICÍLIO – RECOLHIMENTO – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O paciente, cumprindo pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão no regime fechado, ante a prática da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), combinado com o 40, inciso III (local próximo a escolas), da Lei nº 11.343/2006, formulou pedido de permissão de saída para atendimento com urologista. O Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Campinas/SP, na execução nº 1.199.969, julgou-o prejudicado, ressaltando marcada a consulta médica para data pretérita.
    No Tribunal de Justiça, foi formalizado habeas corpus, visando a colocação em custódia domiciliar, considerada a pandemia ocasionada pelo novo coronavírus. O Relator deixou de implementar liminar. Salientou não submetido o pedido ao crivo do Juízo.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 570.643/SP, inadmitido liminarmente pelo Presidente. 
    Os impetrantes articulam com a situação de calamidade pública que assola o País, apontando o risco de o paciente contrair a doença no ambiente prisional. Mencionam a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Esclarecem a impossibilidade de postular o recolhimento em domicílio perante o Juízo de Execução, ante o fechamento do Fórum de Piracicaba, onde o processo de execução, de forma física, tramita.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a observância da prisão domiciliar. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. A crise sanitária ocasionada pela covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento do pedido. Não há notícia de o paciente encontrar-se acometido de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio nem acerca da impossibilidade de receber tratamento médico adequado no estabelecimento prisional. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator